Tribunal: TJDFT
Processo: 0744203-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0744203-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO ESTANCIA JARDIM BOTANICO II AGRAVADO: IURI RIBEIRO DA SILVA E CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, Condomínio Estância Jardim Botânico II, contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência na impugnação à penhora de dinheiro, no cumprimento de sentença promovido por Iuri Ribeiro da Silva e Castro, processo 0710676-25.2022.8.07.0001. O recorrente impugna a seguinte decisão: “Trata-se de cumprimento de sentença movido por IURI RIBEIRO DA SILVA E CASTRO em face de CONDOMINIO ESTANCIA JARDIM BOTANICO II. O executado apresentou impugnação à penhora e requereu o deferimento de tutela de urgência para determinar o desbloqueio imediato de valores, por serem fundamentais ao funcionamento do condomínio. DECIDO. No caso, entendo que não há probabilidade do direto apta a justificar a concessão da tutela de urgência. O simples fato de os valores serem necessários para o funcionamento do condomínio não justiça eventual impenhorabilidade da quantia bloqueada. Ademais, entendo ser necessária a manifestação prévia do exequente, sobretudo pois a parte ré manifestou interesse na conciliação. Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência. Intime-se o exequente para que se manifeste sobre impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, em relação ao pedido ID 213157251, destaco ser inviável a atualização dos valores neste momento, considerando que há ordem de bloqueio SISBAJUD em andamento. Intimem-se.” Em resumo, sustenta que a arrecadação no condomínio é exclusivamente destinada a adimplir as obrigações relacionadas à manutenção e à conservação das áreas comuns de modo que não se pode obstar as atividades prestadas aos demais condôminos em detrimento do condômino credor. Alega que deve lhe ser possibilitado o pagamento do débito parceladamente, de modo a assegurar o cumprimento de suas obrigações condominiais, aplicando-se por analogia o artigo 866 § 1o do CPC. Afirma que o bloqueio da quantia (R$ 36.652,62) inviabiliza a continuidade das suas atividades e o pagamento de fornecedores, funcionários e demais encargos operacionais. Assinala que como forma de assegurar o cumprimento de sentença e em atenção ao princípio da menor onerosidade, indica o equivalente a 5% das contribuições. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal com a desconstituição da penhora do valor, que sejam suspensas as consultas no SISBAJUD pela modalidade “teimosinha”, que seja sobrestado o curso do cumprimento de sentença e, ao fim, a confirmação da tutela recursal. Preparo em ID 65228396-65228398. É o relatório. DECIDO. Recurso próprio, regular e tempestivo. O preparo foi recolhido. A parte é legítima e há interesse recursal. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em cumprimento de sentença (art. 1.015 Parágrafo único, CPC). Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária vislumbro a presença dos requisitos para a medida. Dispõe o artigo 854 § 3o, CPC: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. ............................ § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.” Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença condenatória em obrigação de pagar quantia certa no valor de R$ 1.106.565,09, até 01/09/2024, a título de indenização por perdas e danos decorrentes de inundação na residência condômino, agravado, por culpa do condomínio, agravante. Procedida à consulta no SISBAJUD foi bloqueada a quantia de R$ 36.652,62 (ID 214065876 – PAG. 1.584, processo de origem). O condomínio residencial, pela sua própria natureza, é um ente sem fins lucrativos, não exerce atividade econômica. A receita do condomínio praticamente advém das contribuições mensais dos condôminos, eventuais taxas extras, taxas de mudança, multa por infração à convenção ou ao regimento interno, rendimento de aplicações financeiras ou eventual aluguel. A receita se destina, geralmente, ao pagamento dos fornecedores, pessoal, tributos, entre outras despesas operacionais ordinárias e eventuais melhorias. O recorrente aponta uma despesa mensal de cerca de R$ 100.000,00, sendo de R$ 80.000,00 com prestadores de serviço e folha de pagamento e R$ 20.000,00 com despesas ordinárias. O balancete do mês de junho de 2024 indica uma receita R$ 119.237,56 e despesas de R$ 116.365,97 (ID 213856094 PAG 980, processo de origem), o que se coaduna com a natureza do condomínio em que não há geração de lucros como desenvolvimento de uma atividade econômica. Nesse contexto, é que a penhora do valor em destaque pode inviabilizar a continuidade dos serviços prestados, além de acarretar o inadimplemento de obrigações com pessoal e fornecedores. Não é o caso de se reconhecer a impenhorabilidade da quantia, pois não se enquadra nas hipóteses do artigo 833, CPC. No entanto, deve incidir no caso a previsão inserta no artigo 866, CPC, segundo o qual é possível a penhora de percentual da arrecadação do ente que proporcione a satisfação do crédito ao mesmo tempo que assegure o funcionamento do condomínio sem solução de continuidade. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DO CONDOMÍNIO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. LIBERAÇÃO DE CINQUENTA POR CENTO (50%) DOS VALORES CONSTRITOS. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CONDOMÍNIO. DECISÃO MANTIDA. 1. O levantamento de apenas metade dos valores bloqueados é razoável, já que a execução deve ocorrer da maneira menos gravosa à parte devedora, bem como porque o condomínio devedor é entidade sem fins lucrativos, cuja receita, advinda do recolhimento de taxa mensal junto aos seus condôminos, destina-se à administração e à conservação do patrimônio comum deles. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1645608, 0739797-38.2021.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no PJe: 10/02/2023.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO. CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE. CONSTRIÇÕES MENOS ONEROSAS. TENTATIVAS FRUSTRADAS. NOMEAÇÃO DE BENS. INÉRCIA. 1. Ausente comprovação de que a penhora de percentual razoável irá inviabilizar o funcionamento do condomínio, somado ao fato de que houve inércia em nomear bens à penhora, mostra-se razoável o deferimento da constrição de percentual incidente sobre o faturamento. 2. A penhora sobre a arrecadação mensal observará a fixação de percentual razoável e que não inviabilize o seu próprio funcionamento, visto que a receita auferida é utilizada para arcar com os custos de sua manutenção. 3. Embora seja medida excepcional, a penhora de faturamento do agravado encontra fundamento jurídico, uma vez que as tentativas de constrições menos gravosas foram frustradas. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1627640, 0718186-92.2022.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no PJe: 26/10/2022.)” Assim, vislumbro a alta probabilidade do recurso de modo a justificar a concessão da medida. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para desconstituir a penhora no montante de 95% do valor bloqueado, retendo-se 5%, defiro a penhora de 5% das receitas mensais do agravante até que seja integralizada a dívida, bem como defiro a suspensão da consulta via SISBAJUD pela modalidade “teimosinha” até ulterior decisão judicial. Oficie-se ao Juízo de origem para que dê cumprimento à decisão, inclusive quanto à nomeação do administrador-depositário da quantia. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 23 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e